Tribunal: STF
Processo: Rcl 72345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO” E TERCEIRIZAÇÃO. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS À EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE O PRESTADOR E O TOMADOR DE SERVIÇOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF E NO RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. 



    1. Ato reclamado não alcançado pelo paradigma indicado, uma vez que não foi declarada a impossibilidade de terceirização/’pejotização” por serem ilícitas essas formas de contratação.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.